Tribunal: STF
Processo: HC 243900
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de H. A. P. e J. A. V. A., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.124.419/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados como incursos no artigo 155, §4º, IV, do CP, ao cumprimento das penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa (H. A. P.), e 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa (J. A. V. de A.).



    A defesa sustenta, em síntese, ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada aos pacientes, dizendo que,



    “No presente caso, ocorreu a subtração de calhas de aço inox avaliadas em R$ 40,00, valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e equivalente a cerca de 3,3% do salário mínimo), que certamente é de um valor irrelevante para a máquina estatal. 



    O inconformismo que motiva a presente interposição reside justamente no fato de se negar a aplicação do princípio da insignificância in casu, tendo em vista a presença de todos os requisitos: i) mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Ressalta-se que, embora a prática do delito tenha ocorrido em concurso de agentes, não altera a incidência do princípio da insignificância, em razão do comportamento recair sobre bens de irrisório valor, não havendo um incremento da censurabilidade da conduta de modo a subsidiar sua tipicidade material.”



    Ao final, requer:



    “seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, face à atipicidade material das condutas imputadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 



    1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004.). 



    2. No caso, o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que, além de o delito ter sido cometido mediante escalada e em concurso de agentes, os réus possuem maus antecedentes, inclusive pela prática do mesmo crime, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No que concerne à inaplicabilidade do princípio da insignificância, o Ministro Ribeiro Dantas assentou:



    “No caso, verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que, além de o delito ter sido cometido mediante escalada e em concurso de agentes, os réus possuem maus antecedentes, inclusive pela prática do mesmo crime, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Como visto, considerou-se os maus antecedente e, ainda, a maior reprovabilidade da conduta, considerados o concurso de agentes e a escalada.



    Essas circunstâncias obstam a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte, “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Cito, ainda, por exemplo:



    “‘HABEAS CORPUS’ – O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’ – RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL COM OS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL – NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DOUTRINA – PRECEDENTES – FURTO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 126.732/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/15);



    “Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC nº 112.378/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/12).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 175945 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada” (HC 117040, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 17/12/2013).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente